Tribunal: TJDFT
Processo: 0709346-07.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CITAÇÃO FRUSTRADA. INÉRCIA DO AUTOR. RESOLUÇÃO 455 CNJ. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO NACIONAL. DOMICÍLIO ELETRÔNICO NACIONAL. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O art. 485, IV, do Código de Processo Civil (CPC) determina que o juiz deve extinguir o processo sem a resolução do mérito quando verificar a ausência de seus pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular.
2. O art. 239 do CPC dispõe que, para a validade do processo, é indispensável a citação do réu ou do executado. Portanto, a falta de citação configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, de modo a autorizar sua extinção sem exame de mérito.
3. A extinção por ausência de pressuposto processual não exige intimação pessoal.
4. A Resolução 455/2022 CNJ determina, nos termos do §2o, art. 11, que "A publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) substitui qualquer outro meio de publicação oficial, para fins de intimação, à exceção dos casos em que a lei exija vista ou intimação pessoal, que serão realizadas por meio do Domicílio Judicial Eletrônico, previsto no art. 14 desta Resolução, nos termos do art. 5o da Lei no 11.419/2006."
5. As intimações destinadas aos advogados nos sistemas de processo judicial eletrônico, cuja ciência não exija vista ou intimação pessoal, serão objeto de publicação no DJEN (art. 13, II).
6. O Domicílio Judicial Eletrônico será utilizado exclusivamente para citação por meio eletrônico e comunicações processuais que exijam vista, ciência ou intimação pessoal da parte ou de terceiros, com exceção da citação por edital, a ser realizada via DJEN (art. 18).
7. Não há previsão normativa que determine que a devolução do mandado não cumprido deve ser encaminhada à parte e não ao advogado. No caso, o envio da intimação ao Domicílio Judicial Eletrônico prejudicou o conhecimento, por parte do advogado, do teor da decisão e inviabilizou a tomada de providências tempestivas para o regular prosseguimento do feito. A publicação deveria ter se realizado no DJEN.
8. A publicação incorreta é error in procedendo, o qual vicia a eficácia do ato judicial por irregularidade na sua formação e viola o contraditório e a ampla defesa. Nulidade da intimação pessoal e cassação da sentença.
9. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Sem honorários.